Tribunal: STF
Processo: CC 8481
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI em face do Tribunal Superior do Trabalho.

Na origem, Valdemar Pereira de Oliveira propôs reclamação trabalhista contra o Município de Currais/PI, buscando o pagamento de salários integrais e recolhimento de FGTS no período de 2009 a 2012, durante o qual teria sido contratado para o cargo de bombeiro.

O histórico processual foi bem relatado na decisão do juízo suscitante, nos seguintes termos:

Aduz que foi contratado em março de 2009 para o cargo de bombeiro, prestando serviços no Povoado Pará Batins, Currais/PI, trabalhando de segunda a sexta e durante o seu labor o Reclamante recebia o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, até ser dispensado pelo município reclamado em 31.12.2012. 
O Reclamante alega que não recebeu os salários integrais de Julho a Dezembro de 2012, bem como não teve o FGTS recolhido pelo reclamado durante todo o período laborado. Ademais, alega o reclamante ter laborado sem perceber o salário mínimo legal e condizente com suas reais necessidades de Março de 2009 a Junho de 2012, tendo o reclamado desobedecido o direito fundamental ao salário mínimo esculpido no art. 7, IV,da CF. 
Em defesa (fls.30/43 id Num. 3555909), a Ré pleiteou a incompetência absoluta da justiça laboral para apreciar o feito e no mérito a improcedência dos pedidos. 
Em sentença (fls.55/59 id Num. 3555909), no mérito, julgou procedente em parte os pedidos, condenando a Requerida a pagar ao reclamante, após o trânsito em julgado, as parcelas de diferenças salariais dos meses de março de 2009 a junho de 2012; salários atrasados de jul/12, ago/12, set/2012, out/12, nov/12 e dez/12; e FGTS de mar/2009 a dez/2012, sem a multa, com base no salário mínimo. 
A parte demandada Município de Currais manejou Recurso Ordinário (fls.62/76 Num. 3555909), requerendo preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a presente lide, e, por consequência o encaminhamento dos autos para a Justiça Comum Estadual e, no mérito, o acolhimento da nulidade absoluta do contrato de trabalho das partes, pela ausência de concurso público, de sorte a julgar os pedidos objetos da reclamação inteiramente improcedentes; o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento das diferenças salariais dos meses de: março de 2009 a dezembro de 2012, bem como os salários atrasados dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012; a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de FGTS, por se tratar de contrato nulo, nos termos da súmula 363 do TST e inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90. 
Às fls.90/116 id Num. 3555909, a 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região rejeitou a preliminar de incompetência da justiça do trabalho e, no mérito, deu parcial provimento para excluir a condenação em honorários advocatícios. 
Foi interposto Recurso de Revista pela parte reclamada (fls.120/130 id Num. 3555909), para acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a presente ação, nos termos da fundamentação supra, determinando, por consequência, a remessa dos autos à Justiça Comum, o qual foi inadmitido em decisão de fls.133/135 id Num. 3555909. 
Em seguida o Município de Currais Interpôs Agravo de Instrumento (fls.138/147 id Num. 3555909) requerendo reforma a decisão regional que denegou seguimento ao recurso de revista interposto, tendo sido dado provimento ao agravo, dando-se seguimento ao recurso de revista em acórdão de fls.13/26 id Num. 2917653. 
Em acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (fls.169/181 id Num. 3555909), os Ministros conheceram do Agravo de Instrumento e, no mérito, foi dado provimento, para determinar o regular processamento do Agravo de Revista; Por unanimidade, conheceram do recurso de revista, por violação do art. 114 da Constituição Federal, e, no mérito, deram-lhe provimento, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, declarando a nulidade de todos os atos decisórios do processo e o encaminhar à Justiça Comum do Estado do Piauí. 
Às fls.01/17id Num. 3555906 a parte demandante interpôs embargos de divergência, o qual em decisão de fl.41/43 id Num. 3555906 foi denegado seguimento ao referido recurso. 
Às fls. 45/ 53 id Num. 3555906 a parte demandada interpôs agravo de instrumento requerendo a reconsideração da decisão que denegou o recurso de embargos. 
Às fl.61 idNum. 3555906 foi proferida decisão que denegou seguimento ao agravo de instrumento, por não ser o recurso cabível (CPC, art. 557, caput). (doc. 10, p. 2-3)

O juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI suscitou o presente conflito, por entender que “somente aquela relação trabalhista tipicamente jurídico-administrativa será submetida à apreciação da Justiça Comum”. Acresceu, ainda,“do que consta nos autos, o município requerido sequer possui lei instituidora de regime estatutário, sendo regido pela CLT” (doc. 10, p. 5).

É o relatório. Decido.

De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 

No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre juiz de da Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.

Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça Comum é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.

No julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (ADI 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/10/2020; grifei).
Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.

De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 
 
Sobre a questão, destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, na Rcl 8.909 AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum fixadas no julgamento da referida ADI:
 
a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
(...)
b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.
(...)
c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.
(...)
d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão (DJe 21/8/2017).
 
Dessa forma, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 
 
No mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020).
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).
 
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. O Plenário do Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor vinculado por relação jurídico-administrativa, incluídas demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou de ausência de concurso público.
2. Medida cautelar referendada (Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).
 
Nessa mesma linha: Rcl 62.535/MA, Rcl 65.809/MA, Rcl 68.759/MA, Rcl 70.319/PI e Rcl 77.056/RS, DJe de 9/2/2024, 29/2/2024, 14/6/2024, 7/8/2024 e 11/3/2025, todas da minha relatoria.
 
No presente caso, o juiz de Direito suscitante reputou que competiria à Justiça do Trabalho processar e julgar a reclamação trabalhista, por supor que o reclamante seria regido pela CLT, tendo em vista inexistir no Município requerido lei instituidora de regime estatutário.

Da análise da inicial, não há, entretanto, descrição adequada da natureza do vínculo firmado com o Poder Público tampouco da regularidade ou não da contratação.

A solução da controvérsia vertida na reclamação trabalhista de origem demanda, portanto, exame sobre o próprio enquadramento do reclamante. Exige do Poder Judiciário que aprecie a existência, a validade e a eficácia do vínculo jurídico firmado entre servidor e o poder público, a atrair, portanto, a competência da Justiça Comum, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Em idêntico sentido, registro julgado recente da minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF na decisão que firmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça do Trabalho por considerar que a contratação do autor seria regida pela CLT, ante a nulidade decorrente da ausência de prévia aprovação em concurso público. 4. Conforme as diretrizes firmadas no julgamento da ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2020; Rcl 30.736 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Relatora p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/2/2020; Rcl 40.107 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/3/2021; Rcl 47.960 MC/MA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25/8/2023. (Rcl 81735 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/9/2025; grifei)

Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI.

Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e à Vara Única da Comarca de Bom Jesus/PI.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator